Tribunal: TJMT
Processo: 0505815-47.2014.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0505815-47.2014.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE ANDRE ALVES - CPF: 661.936.564-72 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

0505815-47.2014.8.11.0001

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

JOSE ANDRE ALVES

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

26/04/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL – PERMANÊNCIA DO AUTOR NA PRISÃO APÓS A EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA - FALHA DO AGENTE ESTATAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando demonstrada a responsabilidade civil do estado pela prática de conduta ilícita de seus agentes que deixaram de cumprir alvará de soltura mantendo o autor preso injustamente após expedição do referido alvará, impõe-se o pagamento de verba indenizatória a título de danos morais.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou improcedente a ação, com o fundamento na
falta de comprovação do evento danoso, o que inviabiliza o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado.

Em sede de recurso, o autor se insurge contra a sentença objurgada, sustentando a necessidade de
reforma para reconhecer o direito do autor à reparação dos danos morais, em detrimento de ter ficado recolhido na prisão por mais de um ano, mesmo tendo sido expedido o Alvará de Soltura.

A parte recorrida não apresentou as contrarrazões ao recurso.

Instado em sede de sessão de julgamento, o representante do Ministério Público opinou nos termos da ata da sessão de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Versa a presente demanda de
Ação De Indenização
em face do recorrido, visando à reparação dos danos morais causados ao autor em decorrência de
permanência durante 1 ano, 2 meses e 24 dias, após ter sido expedido o Alvará de Soltura, em 29.05.2013.

Verifica-se na exordial, que o recorrente foi condenado pelo crime disposto no art. 121, “caput”, do Código Penal Brasileiro, e posteriormente, pleiteado pelo Ministério Público a progressão do Regime Semi-Aberto para o Aberto, sendo o pedido deferido em
Audiência Admonitória,
na data de 29.05.2013 e expedido na mesma data o alvará de soltura.

Contudo, a Secretaria de Segurança Pública atestou que o autor foi posto em liberdade em 29.05.2013, porém, o requerente
somente deixou a Penitenciária Central do Estado em 22.08.2014
, em decorrência de erro interno, outra pessoa diversa do requerente saiu em liberdade em seu lugar, permanecendo assim o requerente em cárcere durante mais de 1 ano após a expedição do alvará de soltura.

Em análise detida ao conjunto probatório acostado nos autos, consta através do ID
4840632
, que no dia 29.05/2013, foi concedido e expedido o alvará de soltura no067/2013 em nome do autor, consta ainda, a autorização de saída do reeducando em regime semiaberto, na mesma data, assinado pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado – Setor Penal, bem como, a certidão do oficial de justiça, em 03/06/2013, informando que ao cumprir a intimação, o agente prisional de plantão, informou que o reeducando já havia sido posto em liberdade em 29/05/2013, após a audiência realizada na 14a Vara Criminal, conforme termo de deliberação e autorização de saída do reeducando.

Cumpre examinar nesse passo, o ofício no706/2014/GAP, expedido pelo diretor da Penitenciaria Central do Estado, em 22/08/2014, direcionado ao Ministério Público, em que confirma, que foi constatado que outra pessoa saiu no lugar no reeducando José Andre Alves, conforme Laudo de confronto Papiloscópico requisitado a POLITEC-MT.

Assim restam as informações do Ofício 706/2014, encartado no ID 4840632, de fácil constatação:

Ou seja, existe verdadeira confissão do Diretor do Estabelecimento Prisional atestando o erro ali cometido,
sendo esta prova mais que suficiente a impor a responsabilidade objetiva ao Estado de Mato Grosso.

In casu, restou demonstrado um desacerto na liberação do reeducado, posto que, embora tenha sido expedido o alvará de soltura em 29.05.2013, este só veio a ser libertado em 22.08.2014, por erro interno do sistema prisional, tendo que

amargar os abalos íntimos que naturalmente decorrem da indevida permanência no cárcere, por falha do serviço também atribuível ao Estado.

Destarte, resta claro o dano sofrido pelo Requerente sendo o mesmo privado de sua liberdade devido a falha por parte dos agentes estatais.

Ressalta que, no plano da responsabilidade objetiva, mister se faz a prova de que a lesão ocorrida resultou induvidosamente do fato da atividade administrativa, do procedimento comissivo ou omissivo da Administração que colocou em liberdade pessoa diversa a que deveria realmente estar em liberdade.

Converge, nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"Segundo conceituados administrativistas, para que haja responsabilidade objetiva do Estado, forçoso reconhecer que os atos lesivos devem ser praticados por agentes públicos, por comissão. Se houve omissão, sua responsabilidade será por culpa subjetiva (cf. Lúcia Valle Figueiredo, in Curso de Direito Administrativo, Malheiros Editores, 4a ed., p. 255). (...) No mesmo diapasão, da necessidade de apuração da responsabilidade subjetiva no caso de atos omissivos, mas sempre ligada diretamente ao funcionamento do serviço público, é a dissertação de Celso Antônio Bandeira de Mello (cf. Curso de Direito Administrativo, Malheiros Editores, 9a ed., p. 631)."(STJ, REsp 44.500-MG, Rel. p/acórdão Min. Franciulli Netto).

A respeito da possibilidade de indenização, a título danos morais, em casos similares, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se pronunciou:

PROCESSO CIVIL. ERRO JUDICIÁRIO. ART. 5o, LXXV, DA CF. PRISÃO PROCESSUAL. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO.INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. 1. A prisão por erro judiciário ou permanência do preso por tempo superior ao determinado na sentença, de acordo com o art. 5o, LXXV, da CF, garante ao cidadão o direito à indenização. 2. Assemelha-se à hipótese de indenizabilidade por erro judiciário, a restrição preventiva da liberdade de alguém que posteriormente vem a ser absolvido. A prisão injusta revela ofensa à honra, à imagem, mercê de afrontar o mais comezinho direito fundamental à vida livre e digna. A absolvição futura revela da ilegitimidade da prisão pretérita, cujos efeitos deletérios para a imagem e honra do homem são inequívocos (notoria non egent probationem). 3. O pedido de indenização por danos decorrentes de restrição ilegal à liberdade, inclui o" dano moral ", que in casu, dispensa prova de sua existência pela inequivocidade da ilegalidade da prisão, duradoura por nove meses. Pedido implícito, encartado na pretensão às" perdas e danos ". Inexistência de afronta ao dogma da congruência (arts. 2o, 128 e 460, do CPC).4. A norma jurídica inviolável no pedido não integra a causa petendi."O constituinte de 1988, dando especial relevo e magnitude ao status lebertatis, inscreveu no rol das chamadas franquias democráticas uma regra expressa que obriga o Estado a indenizar a condenado por erro judiciário ou quem permanecer preso por tempo superior ao fixado pela sentença (CF, art. 5o, LXXV), situações essas equivalentes a de quem submetido à prisão processual e posteriormente absolvido."5. A fixação dos danos morais deve obedecer aos critérios da solidariedade e exemplaridade, que implica na valoração da proporcionalidade do quantum e na capacidade econômica do sucumbente. 6. Recurso especial desprovido (REsp 427.560/TO, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/09/2002, DJ 30/09/2002, p. 204).

Assim, na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o professor Flávio Tartuce
[1]
, para a fixação do valor do dano moral o magistrado deve agir com equidade, analisando: a) a extensão do dano b) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos c) as condições psicológicas das partes e d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Flávio Tartuce continua a descrever que tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça.

Neste contexto e mediante as circunstâncias apresentadas ao caso, partindo-se do princípio pedagógico da pena, é coerente ao caso em questão uma indenização equivalente a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença combatida e
CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), devidamente corrigida pelo índice IPCA-E a partir desta data e juros da mora da caderneta de poupança, pelo artigo 1o F da Lei 9494/97, a partir da citação válida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

[1]

TARTUCE, Flávio.
Direito civil, v. 2: direito das obrigações e responsabilidade civil.
12. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021